Tribunal: TJBA
Processo: 8007720-90.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007720-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIO FREITAS PINTO Advogado(s): LARAH SOARES DE OLIVEIRA, FERNANDA DOS SANTOS SERRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO. LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OUTRO CONCURSO PÚBLICO. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos pelo estado da bahia contra acórdão que concedeu a segurança para assegurar a servidor público estadual a concessão de licença sem remuneração para participação em curso de formação da Polícia Rodoviária Federal, etapa necessária à posse em novo cargo público obtido por concurso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre (i) a alegada inexistência de previsão legal para afastamento de servidor público destinado à participação em curso de formação para cargo diverso e (ii) o caráter discricionário da concessão de licença para tratar de interesse particular, bem como sobre eventual violação ao princípio da separação dos poderes. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. No caso, as questões apontadas pelo embargante foram expressamente enfrentadas no acórdão, que reconheceu a possibilidade de concessão de licença sem remuneração com fundamento no art. 111 da Lei Estadual nº 6.677/1994, inexistindo vedação legal à utilização do instituto para participação em curso de formação. 5. O julgado também consignou que, embora a concessão da licença seja ato discricionário da administração, o controle jurisdicional é admissível quando verificada ilegalidade ou ausência de fundamentação adequada. 6. Igualmente foi afastada a alegação de ofensa ao princípio da separação dos poderes, ao se afirmar que compete ao Poder Judiciário controlar a legalidade dos atos administrativos. 7. Verifica-se, assim, que a pretensão do embargante traduz mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração. 8. O objetivo de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, sendo aplicável o art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo 9. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 37, caput; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 6.677/1994, art. 111. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 25114/BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, T6, j. 17.03.2011; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8048862-79.2022.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 02.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8007720-90.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado MARIO FREITAS PINTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator